Tribunal: TJDFT
Processo: 0701721-08.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, APLICOU A MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER PREVISTA NA SENTENÇA. INTIMAÇÃO EFETIVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de n. 0703654-02.2021.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença, em tramitação no 5o Juizado Especial Cível de Brasília, nos seguintes termos:
“[...] Trata-se de pedido de aplicação da multa por descumprimento de condenação de não fazer imposta por sentença. Informa o Exequente que a Executada descumpriu o item "a" da sentença, vez que recebeu duas cobranças, nos dias 29 e 30/7/2021, conforme ID 105274240, sendo a Ré devedora de R$ 400,00 pelos descumprimentos.
Improvido o Recurso Inominado da Ré, a sentença de mérito foi mantida nos seguintes termos:
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para:
a) condenar a Ré na obrigação de não fazer, consistente em se abster de efetuar cobranças do Autor por qualquer meio (telefone, mensagens de SMS, e-mail etc.) referentes a Rodrigo Araújo dos Santos, a partir de sua intimação pessoal desta sentença, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada descumprimento comprovado, limitada, por ora, ao máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo das perdas e danos;
b) condenar a Ré a pagar ao Autor a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigida pelo INPC a partir deste arbitramento e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação.
O deferimento do cumprimento de sentença ocorreu sob o ID 105461173, onde constou o pedido do Exequente.
A Executada efetuou pagamento da quantia que entendeu ser devida, sem incluir as astreintes, vez que “não houve intimação do banco réu para cumprimento”, bem como “as supostas cobranças ocorreram antes do trânsito em julgado do processo, que ocorreu em 28/09/2021” (ID 107288515).
Manifestação do Exequente sob o ID 108598640.
DECIDO.
Quanto à alegação da Executada de ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer, essa não merece prosperar.
A sentença foi clara ao estipular o prazo para cumprimento da obrigação “a partir de sua intimação pessoal desta sentença” e não da intimação para cumprimento de sentença; houve intimação do advogado EDUARDO MARANHÃO FERREIRA da referida sentença por publicação no DJe, registrando sua ciência em 18/6/2021, às 15h55 conforme print (...)
As intimações feitas na forma do Art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, são consideradas pessoais para todos os efeitos legais; portanto, a Executada é considerada intimada pessoalmente a partir da data da ciência desta sentença registrada no sistema PJe.
Nesse caso, a obrigação passou a ser exigível a partir do dia 19/6/2021.
Com relação ao trânsito em julgado, também não merecem prosperar os argumentos da Ré, uma vez que a sentença estipulou que a Ré deveria cumprir a obrigação de não fazer a partir do momento em que fosse a Ré intimada pessoalmente da sentença.
Sob o ID 105274240 o Autor juntou alguns prints de mensagens de cobrança nas datas de 15/2, 17/2, 25/2, 13/3, 29/7, 30/7 e mais uma, sob o ID 108595594, em 8/11.
Nesse sentido, houve 3 (três) descumprimentos pelo Réu, dois sob o ID 105274240 (29 e 30/7/2021) e ID 108595594 (8/11/2021).
Portanto, aplico a multa ao descumprimento do Réu no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).
Intime-se a Exequente para que traga planilha atualizada dos valores da multa. Prazo de 5 (cinco) dias.
Vindo o valor, fica intimado o Executado NEXT à realização do pagamento, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, sendo alertado de que a continuidade do descumprimento poderá ensejar novas multas, por ora, até o limite imposto pela sentença [...]”
2. Na via do agravo, o executado, ora agravante, afirma que “a incidência da multa por descumprimento de obrigação de fazer, deve antes a parte ser pessoalmente intimada para a satisfação da obrigação, não sendo suficiente a intimação por meio de seu advogado”.
3. Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a anulação da r. decisão interlocutória “vez que somente após a intimação pessoal do Agravante para cumprir com a obrigação de fazer, é que seria possível falar na aplicação da multa”.
4. A decisão ID 31630700 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
5. No caso em apreço, a sentença condenou a parte ré na obrigação de não fazer, consistente em se abster de efetuar cobranças do autor por qualquer meio (telefone, mensagens de SMS, e-mail etc.) referentes a Rodrigo Araújo dos Santos, a partir de sua intimação pessoal da sentença, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada descumprimento comprovado, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo das perdas e danos.
6. Vale dizer, a sentença expressamente consignou o prazo para cumprimento da obrigação a partir da intimação pessoal da sentença e não da intimação para cumprimento de sentença.
7. Com efeito, a intimação pessoal pode ser feita por carga, remessa ou meio eletrônico (CPC, art. 183, §1o).
8. No presente caso, a intimação do advogado EDUARDO MARANHÃO FERREIRA da referida sentença ocorreu por publicação no DJe, registrando sua ciência em 18/6/2021, às 15h55.
9. Percebe-se que, no feito em epígrafe, após a intimação da sentença por publicação, o ora agravante demonstrou ciência inequívoca da necessidade do cumprimento da obrigação de não fazer, tanto que apresentou Recurso Inominado (ID de origem n. 96360811), que foi improvido pela Terceira Turma Recursal (Acórdão n. 1366047), razão pela qual carece de plausibilidade a alegada nulidade.
10. Não é dado à parte apontar nulidade processual quando, mesmo plenamente ciente da obrigação de não fazer, descumpriu o comando da sentença em três oportunidades, nos dias 29 e 30/7/2021 (ID de origem n. 105274240, páginas 2 e 3) e dia 8/11/2021 (ID de origem n. 108595594).
11. Portanto, demonstrada a ciência inequívoca da necessidade do cumprimento da obrigação de não fazer, acertada a decisão que aplicou a multa pelo descumprimento conforme consignado na sentença.
12. Nesse contexto, não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, nega-se provimento ao recurso de agravo.
13. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.